Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÓBICE. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da súmula 85/STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”
2. O Distrito Federal é o garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca valor retroativo de pensão por morte de servidor público distrital vinculado à regime próprio de previdência administrado pelo referido instituto ou beneficiário do mesmo, porquanto eventualmente pode responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes.
3. Não há falar em óbice de prévio requerimento administrativo, diante da comprovação da existência de processo administrativo pretérito e de pagamento parcial de valores devidos a título de pensão por morte.
4. Ressalvado o período de 2021 (já adimplido) e o óbice material da prescrição, é devido o pagamento da pensão por morte à autora, em razão de pretérita união estável com o servidor falecido, desde a data de 25/05/2017 até dezembro de 2020, conforme art. 12, IV, 29, §2o, 30-A e 32 da Lei Complementar n.o 769/2008.
5. Não obstante o acerto parcial do Magistrado sentenciante quanto à aplicação dos paradigmas insculpidos nos Temas no 810 da repercussão geral (RE no 870.947/SE) e 905 dos repetitivos (REsp no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), tratando-se de obrigação previdenciária de trato sucessivo, é devida a incidência da taxa SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, nas condenações da Fazenda Pública (art. 3o da EC no 113/2021).
6. Em sendo ilíquida a sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a definição do percentual dos honorários de advocatícios de sucumbência deve ocorrer apenas em fase de liquidação do julgado.
7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.